Tribunal: TJSP
Processo: 1017197-50.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Inexistência de decadência ou prescrição - Prestação de trato sucessivo, com descontos atuais na conta corrente do autor - Prazo de

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Inexistência de decadência ou prescrição - Prestação de trato sucessivo, com descontos atuais na conta corrente do autor - Prazo de prescrição decenal não transcorrido - Alegação de desconhecimento da contratação - Prova documental que demonstra a adesão do autor ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, tendo realizado saques e usufruído do dinheiro mutuado – Ajuste válido – Abusividade não constatada – Pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado que não prospera, diante da ausência de qualquer vício de consentimento – Apelante que, ademais, pode requerer administrativamente o cancelamento do cartão a qualquer tempo - Precedentes - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.